Tribunal: STF
Processo: AI 639805
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de violação ao artigo 97 da Constituição Federal. Recurso administrativo. Necessidade de depósito prévio. Inconstitucionalidade da exigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 




1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do Relator que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade de norma. 




2. O Plenário desta Corte, na Questão de Ordem no AI nº 698.626/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria versada nos presentes autos, ratificando, na ocasião, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. 




3. Agravo regimental não provido.